Tribunal: STF
Processo: ADI 7196
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Federação Nacional dos Tradutores e Intérpretes Públicos (Fenatip) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, os arts. 22 a 34 e 57, I, da Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021 e os arts. 18 a 30 e 33, I, da Medida Provisória n. 1.040, de 29 de março de 2021, por meio dos quais se instituiu o marco regulatório da profissão de tradutor e intérprete público.



    A Federação Nacional das Juntas Comerciais (Fenaju), mediante a petição/STF n. 42.125/2023, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Ressalta ser entidade de âmbito nacional, representativa de todas as juntas comerciais do País. Alega afinidade entre suas finalidades institucionais e o objeto da ação. Salienta demonstrada pertinência temática porquanto cabe às suas representadas conceder a matrícula dos agentes auxiliares do comércio, inclusive aos tradutores públicos. Destaca a relevância da matéria.



    2. A entidade preenche os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da matéria, representatividade da postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.



    Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Federação Nacional das Juntas Comerciais como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente